Tribunal: TJSP
Processo: 1000510-91.2019.8.26.0434
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
Apelação. Ação de inexistência de débito c.c. indenização por danos morais. Contrato de cartão de crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC). Empréstimo realizado via cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC). Cerceamento de defesa. Inocorrência. Apontada nulidade pela não intimação para réplica à contestação apresentada pela instituição financeira. Ausência de prejuízo.

Ementa:
Apelação. Ação de inexistência de débito c.c. indenização por danos morais. Contrato de cartão de crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC). Empréstimo realizado via cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC). Cerceamento de defesa. Inocorrência. Apontada nulidade pela não intimação para réplica à contestação apresentada pela instituição financeira. Ausência de prejuízo. Incidência do Código de Defesa do Consumidor. Inteligência do art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor. Êxito do réu em comprovar o acordo entre as partes. Inocorrência de vício contratual. Contrato que representa a livre manifestação de vontade das partes. Ausência de obscuridades capazes de induzir a aderente a erro. Formulação que deixa claro o fim a que se destina o contrato. Inteligência do art. 6o da Lei 10.820/03. Efetivação do empréstimo. Repetição de indébito. Impossibilidade. Apelante que recebeu e gozou do valor emprestado. Anuência aos descontos mensais dos valores mínimos indicados na fatura. Circunstância, ademais, em que houve pagamentos avulsos, além daqueles descontados mensalmente do benefício previdenciário. Danos morais. Inocorrência. Sentença mantida. Honorários recursais fixados. Recurso a que se nega provimento.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000561358
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000510-91.2019.8.26.0434, da Comarca de Pedregulho, em que é apelante VILMA
APARECIDA DE CARVALHO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO BMG
S/A.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
JOVINO DE SYLOS (Presidente) e COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000510-91.2019.8.26.0434 - Pedregulho - Voto no 43.293 – Flavia
2
VOTO No: 43.293
APEL. No: 1000510-91.2019.8.26.0434
COMARCA: Pedregulho
JUIZ 1a INST.: Luiz Gustavo Giuntini de Rezende
APTE. : Vilma Aparecida de Carvalho (Justiça Gratuita)
APDO.: Banco BMG S/A
Apelação. Ação de inexistência de débito c.c.
indenização por danos morais. Contrato de cartão de
crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC).
Empréstimo realizado via cartão de crédito com
reserva de margem consignável (RMC). Cerceamento
de defesa. Inocorrência. Apontada nulidade pela não
intimação para réplica à contestação apresentada
pela instituição financeira. Ausência de prejuízo.
Incidência do Código de Defesa do Consumidor.
Inteligência do art. 6o, VIII, do Código de Defesa do
Consumidor. Êxito do réu em comprovar o acordo
entre as partes. Inocorrência de vício contratual.
Contrato que representa a livre manifestação de
vontade das partes. Ausência de obscuridades
capazes de induzir a aderente a erro. Formulação
que deixa claro o fim a que se destina o contrato.
Inteligência do art. 6o da Lei 10.820/03. Efetivação do
empréstimo. Repetição de indébito. Impossibilidade.
Apelante que recebeu e gozou do valor emprestado.
Anuência aos descontos mensais dos valores
mínimos
indicados
na
fatura.
Circunstância,
ademais, em que houve pagamentos avulsos, além
daqueles descontados mensalmente do benefício
previdenciário.
Danos
morais.
Inocorrência.
Sentença mantida. Honorários recursais fixados.
Recurso a que se nega provimento.
Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com
indenizatória por danos morais e repetição de indébito. Alegou a autora que
realizou empréstimo consignado com o banco requerido. Afirma que, à sua
revelia, foi-lhe imposto um cartão de crédito, com reserva de margem
consignada, com o pagamento de taxa mensal. Requereu a cessação da
cobrança do cartão de crédito, com a repetição em dobro dos valores
descontados de seu benefício previdenciário, além da liberação da margem

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000510-91.2019.8.26.0434 - Pedregulho - Voto no 43.293 – Flavia
3
pertencente à autora, bem como, a fixação de indenização por danos morais.
Devidamente citado, o réu contestou o feito.
A sentença de fls. 157/159 julgou improcedente a ação,
entendendo o MM. Juízo “a quo” que a modalidade de contratação é legal,
sendo suficientemente claro o contrato do cartão de crédito, havendo negócio
válido entre as partes, com a regular autorização de desconto com reserva de
margem, o que impede a indenização por danos morais. Ônus da sucumbência
carreados à autora, arbitrados os honorários advocatícios em R$ 2.500,00,
ressalvada a gratuidade concedida.
Apela a autora. Aponta cerceamento de defesa pela
ausência de intimação para réplica à contestação. No mérito, afirma pela falta
de informação clara e objetiva a respeito da modalidade de empréstimo
contratada, pois apenas autorizou descontos em seu benefício previdenciário
relativos a empréstimo consignado, e não, a cartão de crédito consignado,
pugnando pela repetição, em dobro, das quantias descontadas mensalmente.
Reafirma a existência de dano moral indenizável. Requereu a reforma da
sentença, para julgar o feito procedente.
Recebido, processado e respondido, subiram os autos.
É a suma do necessário.
Inicialmente, fica rechaçada a preliminar arguida.
Embora a recorrente não tenha sido devidamente
intimada para apresentar réplica à contestação ofertada pelo banco-réu,
configurada, portanto, a omissão apontada, não se vislumbra tenha advindo
qualquer prejuízo à autora para ensejar a nulidade alvitrada, tal qual é
indispensável na espécie, pois houve posterior oportunidade de manifestação
nos autos, em especial, na audiência de tentativa de conciliação (fl. 153),

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000510-91.2019.8.26.0434 - Pedregulho - Voto no 43.293 – Flavia
4
possível, ainda, a “impugnação à defesa nas razões da apelação” (Apel. no
0368151- 96.2010.8.26.0000, Rel. Paulo Roberto Santana, j. 04.05.11).
O princípio do “pas nullite sans grief” não há nulidade
sem prejuízo impõe-se no processo por aplicação dos princípios do
aproveitamento e da finalidade dos atos processuais, a fim de que a tutela
jurisdicional seja útil, com resultado e eficácia às suas partes.
É por isso que sempre que um ato qualquer for praticado
no processo de forma diversa daquela estabelecida pelo modelo dogmático
inscrito com a norma processual, mas sem causar prejuízo à defesa à luz do
devido processo legal, ocorrerá a sua convalidação com a continuidade do
processo até ser proferida a sentença que extinguirá o litígio com a justa
composição da lide.
No mérito, melhor sorte não lhe assiste.
Primeiramente, importante salientar que incide ao caso o
Código de Defesa do Consumidor, haja vista a sua aplicação às relações entre
banco e cliente, conforme estabelece o art. 3o, §2o do CDC.
Dessa forma, sendo verificada a incidência do Código de
Defesa do Consumidor, e cumpridos os requisitos estabelecidos pelo art. 6o,
VIII desse Diploma; nos termos desse mesmo dispositivo, ocorre a inversão do
ônus da prova. Destarte, recaiu sobre o réu o ônus de comprovar a ocorrência
de contratação.
Nessa linha, o apelado obteve êxito em comprovar o
acordo entre as partes, de modo que apresentou, às fls. 125/127, o contrato de
no 50717143 assinado pela autora e acompanhado de seus dados.
O instrumento se apresenta como um contrato de
adesão padrão, o qual é preenchido posteriormente com as condições

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000510-91.2019.8.26.0434 - Pedregulho - Voto no 43.293 – Flavia
5
adequadas ao respectivo aderente. Dessa forma, não o desqualifica o fato de
ser preenchido após sua elaboração, desde que o aderente tome conhecimento
de seus termos antes da assinatura. No limite da comparação com os
documentos apresentados nos autos, conclui-se que os dados do apelante
foram preenchidos de forma correta; ademais, os valores de taxa de juros e o
valor mínimo estão dispostos no contrato. Assim, não prospera o argumento de
nulidade em decorrência de mau preenchimento ou da ausência de tais
informações.
Verifica-se a completa e legítima aquiescência da autora
ao contrato entabulado, não havendo de se falar em vício contratual, uma vez
que, com a aposição de sua assinatura, jungida à conduta adotada, estes
passaram a representar a sua livre manifestação de vontade.
Ressalta-se que não há no conteúdo dos instrumentos
contratuais obscuridades capazes de induzir a aderente a erro; pelo contrário, a
formulação deixa claro o fim a que se destinam. Nesse sentido, a própria
denominação do contrato, “Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado
Emitido Pelo Banco BMG S.A. e Autorização para Desconto em Folha de
Pagamento” fl. 125, é apto para tanto, revelando em seu próprio teor o cerne
da obrigação contraída.
Ademais, a modalidade contratual pactuada entre as
partes é legalmente amparada no art. 6o da Lei 10.820/03, a qual concede aos
titulares de benefícios e pensão do Regime Geral de Previdência Social a
faculdade de autorizarem o Instituto Nacional do Seguro Social a proceder
descontos, dentre os quais, aqueles referentes a empréstimos e cartões de
créditos. Portanto, não há que se questionar a regularidade contratual.
Nesse sentido, decidiu a 11a Câmara de Direito Privado
deste E. Tribunal:
CONTRATO
BANCÁRIO.
Empréstimo.
Ação
de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000510-91.2019.8.26.0434 - Pedregulho - Voto no 43.293 – Flavia
6
obrigação de fazer, repetição de indébito e pedido de
indenização por danos morais. Descontos em benefícios
previdenciários sob a rubrica "reserva de margem
consignável". Alegação de não contratação/autorização
ou falta de informação, desmerecida com a juntada pelo
réu do respectivo contrato de adesão à utilização de
cartão de crédito, com possibilidade de saque, desconto
nas faturas e com valor consignado na folha de
pagamento. Ação improcedente. Recurso não provido,
com majoração dos honorários. Se a autora se
arrepende da contratação, seja pela solicitação de um
cartão de crédito que não usa, seja pelo receio de vir a
utilizá-lo, seja pela forma de pagamento, seja pelos juros
praticados, deve resolver a questão com a devolução do
empréstimo recebido, quitando-o integralmente, e, após,
pedir a resolução contratual. (TJSP; Apelação Cível
1001964-30.2017.8.26.0288;
Relator:
Gilberto
dos
Santos; 11a Câmara de Direito Privado; Data de
Publicação: 29/03/2019)
Não bastasse, verifica-se das faturas acostadas que
ocorreram pagamentos avulsos
ou seja, além do pagamento mínimo
descontado mês a mês no benefício da autora (fls. 135/137). Tal situação só
corrobora o entendimento de que a recorrente tinha plena ciência da
contratação realizada.
Desse modo, não houve a ocorrência de ato ilícito por
parte da instituição financeira, haja vista que as condições contratuais foram
previamente informadas e aceitas pela apelante, consistindo o instrumento
contratual na expressão da manifestação da vontade das partes.
Consequentemente, não se verifica no caso em tela a ocorrência de danos
morais, não fazendo jus a apelante a qualquer indenização.
Portanto, não há nada no recurso que imponha a
inversão do resultado obtido pela r. sentença hostilizada, que se mantém por
seus próprios e jurídicos fundamentos, em conformidade com a regra do art.
252 do Regimento Interno deste Tribunal, que estabelece que nos “recursos
em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão
recorrida, quando, suficientemente motivada, houver de mantê-la”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000510-91.2019.8.26.0434 - Pedregulho - Voto no 43.293 – Flavia
7
Este dispositivo é utilizado por todas as Câmaras do
Tribunal, no aprimoramento da função jurisdição, por espeque da
instrumentalidade do processo, convicto de que a tutela jurisdicional deve ser
rápida, eficaz, com utilidade às partes do processo, a fim de ser cumprido o
mandamento constitucional.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça tem prestigiado
este entendimento quando predominantemente reconhece a viabilidade de o
órgão julgador adotar ou ratificar o juízo de valor firmado na sentença, inclusive
transcrevendo-a no acórdão, sem que tal medida encerre omissão ou ausência
de fundamentação no decisum" (REsp n° 662.272-RS, 2a Turma, Rel. Min.
João Otávio de Noronha, j . de 4.9.2007; REsp n° 641.963-ES, 2a Turma, Rel.
Min. Castro Meira, j. de 21.11.2005; REsp n° 592.092-AL, 2a Turma, Rel. Min.
Eliana Calmon, j. 17.12.2004 e REsp n° 265.534- DF, 4a Turma, Rel. Min.
Fernando Gonçalves, j. de 1.12.2003). E, ainda, do Colendo Supremo Tribunal
Federal, assim fazendo recentemente na decisão da lavra do eminente Ministro
Dias Toffoli, nos RE 591.797 e 626.307, em26.08.2010, em que assenta,
textualmente, o que segue: “Acompanho na íntegra o parecer da douta
Procuradoria-Geral da República, adotando-o como fundamento desta decisão,
ao estilo do que é praxe na Corte, quando a qualidade das razões permitem
sejam subministradas pelo relator (Cf. ACO 804/RR, Relator Ministro Carlos
Britto, DJ 16/06/2006; AO 24/RS, Relator Ministro Maurício Corrêa, DJ
23/03/2000; RE 271771/SP, Relator Ministro Néri da Silveira, DJ 01/08/2000)”.
Desse modo, outros fundamentos são dispensáveis
diante da adoção integral do que foi deduzido no “decisum”, aqui
expressamente adotados para evitar desnecessária repetição, nos termos do
artigo 252, do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.
Derradeiramente, ante o improvimento da irresignação
manifestada pela autora, de rigor a imposição dos honorários recursais,
majorando-se a verba arbitrada para R$ 2.800,00, nos termos do art. 85, §11o
do CPC, observada a gratuidade.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000510-91.2019.8.26.0434 - Pedregulho - Voto no 43.293 – Flavia
8
Posto isto, nega-se provimento ao recurso.
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR